Tribunal: STF
Processo: RE 1320812
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. ATO QUE SE INSERE NO CAMPO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR. É DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DE ATO DISCRICIONÁRIO, A FIM DE AFERIR SUA MOTIVAÇÃO, SOMENTE SENDO PERMITIDA A INTERFERÊNCIA DESTE PODER EM CASOS DE EVENTUAL TRANSGRESSÃO DE DIPLOMA LEGAL, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. ESCORÇO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR FOI APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA MOTIVAÇÃO E DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO APELADO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA CONDUÇÃO E APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA BRIGADA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.”
    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, bem como contrariedade aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante, ora recorrente, das fileiras da Polícia Militar do Estado de Alagoas com base nos seguintes fundamentos:
    “21. Pois bem. No caso em vitrina, o ora apelado ajuizou a ação mandamental originária com o escopo precípuo de impugnar o ato administrativo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que determinou o seu licenciamento ex officio, a bem da disciplina, em virtude do militar ter sido acusado de abusar sexualmente da menor J.Q.S.C., de 5 (cinco) anos de idade, filha da sua companheira, conforme Termo de Declaração n.º 231-14-CG/Correg., da lavra da Sra. Gedalva Quitéria Roque da Silva, avó materna da menor, e Boletim de Ocorrência n.º 0012-R/14-2350, oriundos da Central Integrada de Polícia.
    22. Na sentença monocrática, o Magistrado singular entendeu que o ato administrativo disciplinar fora desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, assim como que o processo administrativo transcorreu em desacordo com a prova dos autos, uma vez que sequer houve condenação criminal.
    23. Entrementes, de um perscrutar necessário dos autos, especialmente da documentação carreada às fls. 333/351, observo que a decisão emanada pelo Comandante da corporação, que determinou a aplicação da reprimenda ao militar apelado, fora devidamente fundamentada no art. 8º, incisos III, XII, XIII, XV, XVI e XIX, c/c o art. 32, incisos XI e XLV, e art. 33, incisos I e II, alíneas a, b e d, do Decreto n.º 37.042/96 (Regulamento Disciplinar da PM/AL), após a instauração de Conselho de Disciplina oriundo da Portaria n.º 009/2015 CD-CG/Correg., de 02.03.2015, em razão da prática de atos que afetam a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe. 
    24. Doutra banda, analisando com vagar os autos da sindicância (fls. 44/237), assim como os autos do Conselho de Disciplina (fls. 239/353), carreados ao corpo do processo, verifico que foram respeitados os princípios do devido processo legal, tendo sido deferido ao sindicado o contraditório e a ampla defesa, esta, inclusive, realizada por meio de advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 215/221 e 329/332). 
    25. Para além disso, constato que houve respeito à forma e à autoridade para instauração e aplicação da punição no caso, o Comandante Geral da PMAL possui tal competência na forma do art. 14, §1° e art. 11, I, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, aprovado pelo Decreto Estadual n° 37.042, de 06 de novembro de 1992. 
    26. Ressalte-se que, in casu, a decisão do Comandante Geral, carreada aos autos, tomou por base as próprias provas da Sindicância e do Conselho de Disciplina, de onde extrai e firma seu convencimento, não havendo qualquer indício de violação à Constituição ou à legalidade, nem tampouco às provas dos autos.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Regulamento Disciplinar da PM/AL) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.294.565/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE APLICADA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, VEDAÇÃO DE EXCESSO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 962.114/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/06/2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.210.759/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente